Tribunal: TJMT
Processo: 1020031-49.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020031-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLAUCIA MARIA RODRIGUES - CPF: 010.975.941-90 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0017-30 (APELANTE), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELANTE), ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS - CPF: 153.106.728-00 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ACORDO CERTO LTDA. - ME - CNPJ: 08.702.298/0001-93 (APELANTE), CRISTIANA APARECIDA QUIRINO FERREIRA - CPF: 271.328.248-99 (ADVOGADO), GLAUCIA MARIA RODRIGUES - CPF: 010.975.941-90 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0017-30 (APELANTE), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELANTE), ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS - CPF: 153.106.728-00 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ACORDO CERTO LTDA. - ME - CNPJ: 08.702.298/0001-93 (APELANTE), CRISTIANA APARECIDA QUIRINO FERREIRA - CPF: 271.328.248-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BOLETO FRAUDULENTO. GOLPE DO FALSO BOLETO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Recursos de apelação interpostos pela instituição financeira e pela parte consumidora contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória, declarando a quitação do contrato e condenando a instituição bancária ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A demanda foi ajuizada pela consumidora alegando ter sido vítima de fraude ao efetuar pagamento de R$ 627,54 mediante boleto fraudulento gerado após contato realizado através do site "Acordo Certo".

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco Losango possui legitimidade passiva para figurar na demanda, considerando a alegação de cessão do crédito a outra instituição financeira; e (ii) averiguar a responsabilidade da instituição financeira pela fraude sofrida pela autora ao pagar boleto falso para quitação de débito, analisando a ocorrência de falha na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Losango deve ser rejeitada, pois, além de não comprovar a alegada cessão de crédito, os documentos juntados pela autora demonstram que as informações disponíveis no site "Acordo Certo" e no SERASA mantinham referência ao Banco Losango como instituição credora do débito, aplicando-se a responsabilidade solidária prevista no microssistema consumerista e a Súmula 479 do STJ.

4. A responsabilidade da instituição financeira pelo chamado "golpe do boleto falso" somente se configura quando há comprovação de que o golpe ocorreu mediante a utilização de informações sigilosas que somente a instituição financeira poderia ter ou quando o fraudador obteve acesso aos dados por falha de segurança do banco, o que não restou demonstrado no caso concreto.

5. No presente caso, a autora, por iniciativa própria, acessou o site "Acordo Certo", forneceu seus dados pessoais a terceiros via WhatsApp e efetuou pagamento de boleto fraudulento sem verificar o real beneficiário, demonstrando falta de cautela ao aceitar proposta de quitação manifestamente vantajosa e desproporcional ao valor original da dívida, configurando culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.

6. Aplica-se o Enunciado 12/TJ, segundo o qual "nas hipóteses de fraude mediante pagamento de boleto falso com pagamento a destinatário distinto do legítimo beneficiário, o ressarcimento só é cabível mediante prova do direcionamento do lesado ao fraudador por preposto ou pelos canais de atendimento bancários", prova esta inexistente nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Banco Losango S/A provido e recurso de Glaucia Maria Rodrigues desprovido.

Tese de julgamento:

"1. No 'golpe do boleto falso', a responsabilidade da instituição financeira somente se configura quando comprovado o vazamento de dados ou falha de segurança imputável ao banco, não havendo responsabilidade quando o consumidor, por iniciativa própria, fornece seus dados a terceiros e efetua pagamento sem conferir o real beneficiário do boleto. 2. Constitui culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade do fornecedor, a falta de cautela do consumidor que acessa sites não oficiais, fornece dados pessoais por aplicativos de mensagens e efetua pagamento sem verificar a identidade do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, §§ 1o e 3o, II, 25, § 1o; CPC, art. 373, I, 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; Enunciado 12/TJ; TJSP, Apelação Cível 1010748-35.2021.8.26.0068, Rel. Des. Paulo Alcides, 21a Câmara de Direito Privado, j. 24/05/2022; TJSP, Apelação Cível 1051933-81.2021.8.26.0576, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2023; TJSP, Apelação Cível 1012737-14.2020.8.26.0003, Rel. Des. José Tarciso Beraldo, 37a Câmara de Direito Privado, j. 17/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO
e por
GLAUCIA MARIA RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1020031-49.2022.8.11.0041, ajuizada pela consumidora contra a instituição bancária e outras co-rés, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a quitação do contrato no 03020039095179H-1, condenando a instituição bancária ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Alega o BANCO LOSANGO, em seu apelo, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que teria cedido o crédito em discussão a terceiros desde o ano de 2008, não possuindo qualquer ingerência sobre a negociação posterior da dívida, que culminou na fraude alegada pela parte autora.

Argumenta que os fatos ocorreram em 2021, mais de uma década após a cessão, e que não há vínculo direto com o golpe sofrido pela autora via plataforma "Acordo Certo" e canais não oficiais.

Sustenta ainda culpa exclusiva da consumidora, que não tomou os cuidados de verificação mínimos, especialmente diante do valor pago via boleto fraudulento que destoava dos valores contratados originalmente.

Por fim, requer, sucessivamente, a reforma da sentença, a redução da indenização por danos morais, a moderação dos honorários advocatícios e a fixação dos juros moratórios apenas a partir do arbitramento judicial.

Recolhimento do preparo, id. 276391976.

Por sua vez, em apelação autônoma, GLAUCIA MARIA RODRIGUES, insurgindo-se contra a mesma sentença, alega que o valor fixado a título de danos morais é irrisório, sobretudo diante da natureza do abalo sofrido e da gravidade da fraude bancária perpetrada.

Afirma que houve falha na prestação do serviço, com vulnerabilidade do sistema das rés que permitiu o uso indevido de seus dados por fraudadores, atraindo a responsabilidade objetiva dos fornecedores, conforme preconizado pelo art. 14 do CDC e pela Súmula 479 do STJ.

Argumenta que o montante de R$ 2.000,00 fixado em sentença não possui função pedagógica ou compensatória adequada, sendo desproporcional ao sofrimento vivenciado, às tentativas extrajudiciais frustradas e ao tempo consumido com medidas judiciais.

Requer, ao final, a majoração da indenização por danos morais e a manutenção da gratuidade da justiça, nos termos anteriormente deferidos.

Isenção de preparo recursal, por ser beneficiara da gratuidade da justiça. (id. 276744393)

Contrarrazão do BANCO LOSANGO S.A, id. 276391987.

Contrarrazão da GLAUCIA MARIA RODRIGUES, id. 276391988.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado dos autos, cuida-se de
recursos de apelação
interpostos por
BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO
e por
GLAUCIA MARIA RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1020031-49.2022.8.11.0041, ajuizada pela consumidora contra a instituição bancária e outras co-rés, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a quitação do contrato no 03020039095179H-1, condenando a instituição bancária ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Conforme se depreende dos autos, a autora ajuizou a presente demanda alegando ter sido vítima de fraude ao tentar quitar um débito junto ao Banco Losango através do site "Acordo Certo", tendo efetuado pagamento de R$ 627,54 por meio de boleto fraudulento.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, vejamos:

“Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais c/c Antecipação de Tutela
ajuizada por
Glaucia Maria Rodrigues
em desfavor de
Banco Losango - Banco Múltiplo, Hoepers Recuperadora de Crédito S/A, Stone Pagamentos e Acordo Certo Ltda
. para:

a.
Condenar
a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença.

b.
Condenar
a requerida para que declare quitado o contrato no 102031-49.2022.8.11.0041.

c.
Condenar
a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.”

Pois bem.

- Da Preliminar De Ilegitimidade Passiva

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Losango.

Em que pese o apelante sustente que o contrato original foi objeto de cessão para a Credstore ainda em 2008, passa ao largo de comprovar tal alegação, limitando-se a afirmações genéricas sem suporte probatório.

É fato incontroverso que o contrato questionado foi originalmente firmado com o Banco Losango, como reconhecido pelo próprio apelante.

Ademais, os documentos juntados pela autora demonstram que as informações disponíveis no site "Acordo Certo" mantinham referência ao Banco Losango como instituição credora do débito objeto da ação, bem como no site do SERASA consta como
“Origem Da Divida: LOSANGO. Tipo de Dívida: LOSANGO – Losango/Credistore/Total de parcelas pagas: 4/ Plano: 9/ Valor da parcela? 167.30”

Nesse ponto, é fundamental destacar que, em se tratando de relação de consumo,
todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente
pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, cumpre destacar que, no âmbito do microssistema do Direito do Consumidor, vigora o dever anexo de informação, impondo-se ao fornecedor a obrigação de prestar, de forma clara, adequada e contínua, informações pertinentes ao produto ou serviço ofertado, bem como acerca de todas as cláusulas e condições contratuais.

Nesse contexto, a eventual cessão de crédito a instituição financeira diversa impunha à parte cedente o dever jurídico de comunicar tal operação ao consumidor, ônus informacional cuja comprovação, in casu, inexiste nos autos.

Aplica-se, ainda, a Súmula 479 do STJ, segundo a qual
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

- Do mérito

No mérito, a controvérsia central reside na responsabilidade do Banco apelante pela fraude sofrida pela autora e, consequentemente, pelo dano moral dela decorrente, bem como na quantificação da indenização.

Da análise dos autos, depreende-se que a autora foi vítima de golpe ao tentar quitar seu débito junto ao Banco réu, tendo efetuado pagamento mediante boleto fraudulento gerado após contato realizado através de site que simulava ser de negociação oficial.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, prestando o requerido apelante serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto dos artigos 2o, 3o do CDC e verbete 297 do STJ.

Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, somente sendo afastada quando comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, sendo do Banco o ônus da produção de provas nesse sentido, pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

Tal entendimento decorre da teoria do risco do negócio, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, a qual, segundo os ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves
"funda-se no pressuposto de que o banco, ao exercer sua atividade com fins de lucro, assume o risco dos danos que vier a causar. A responsabilidade deve recair sobre aquele que aufere os cômodos (lucros) da atividade, segundo o basilar princípio da teoria objetiva: Ubi emolumentum, ibi onus".
(GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 8a Edição, 2003, p. 339).

Incontroverso dos autos que a autora (apelada) foi vítima de fraude ao efetuar o pagamento de boleto falso para quitação de prestação do financiamento, cujo valor foi direcionado à conta de terceiros.

A tese do banco réu apelado é de que o pagamento ocorreu por boleto fraudado, sem qualquer participação da instituição financeira requerida, caracterizando-se culpa exclusiva da vítima e de terceiros a excluir a sua responsabilidade (art. 14, §o, II, do CDC).

Afirmou que a fraude ocorreu por meio de terceiro que supostamente representava o Banco Losango, por ligações e mensagens de
Whatsapp
, com fornecimento de dados pessoais pela autora, o que contribuiu e viabilizou a emissão de boletos em seu nome.

A jurisprudência é no sentido de que, em regra, não cabe a responsabilização da instituição financeira pelo que é conhecido como "golpe do boleto falso", a menos que se comprove que o golpe deu-se mediante a utilização de informações sigilosas que somente a instituição financeira poderia ter. Neste caso, o vazamento indevido de informações a terceiros corresponde a uma falha de segurança, a legitimar a responsabilização objetiva do banco por fato do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:

"INDENIZATÓRIA. Improcedência. Inconformismo da autora. Acolhimento. Aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). Elementos apresentados indicam ter a apelante sofrido o 'golpe do boleto falso'. Hipótese em que o documento falsificado foi capaz de induzir em erro a vítima, parte hipossuficiente da relação negocial. Fraude perpetrada por terceiro com a utilização dos dados sigilosos inerentes ao contrato de financiamento de veículo. Verificada a falha na prestação dos serviços. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização a tal título, fixada em R$10.000,00, atende a finalidade punitiva/reparatória. Sentença reformada. Ônus sucumbencial atribuído ao requerido. RECURSO PROVIDO" (TJ/SP - Apelação Cível 1010748-35.2021.8.26.0068; Relator Des. Paulo Alcides; 21a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 24/05/2022).

"CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONSUMIDOR. GOLPE DO BOLETO. VAZAMENTO DE DADOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação de indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Primeiro, reconhece-se a responsabilidade da ré no evento danoso. Defeito do serviço bancário. Golpe do boleto. Após o consumidor se informar sobre a quitação de seu financiamento por meio da central de atendimentos, recebeu um contato por mensagem whatsapp de preposto do banco credor para finalizar o processo, encaminhando-se boleto fraudulento para pagamento. Observa-se, claramente, que o fraudador teve acesso ao sistema do banco réu e à própria central de atendimento (e seus contatos). E, no ponto, localizou-se a falha crucial da ré, ao permitir o vazamento de dados pessoais do autor. Fortuito interno. Incidência da súmula no 479 do STJ. Segundo, mantém-se a reparação dos danos materiais como definida em primeiro grau. Restituição dos valores dispensados para quitação do boleto fraudado mantida. Reembolso do valor de R$ 23.887,99. Rejeição dos pedidos de ressarcimento dos gastos com a devolução da entrada paga pelo comprador do veículo e das benfeitorias realizadas no bem. Ausência de nexo causal com o evento danoso. E terceiro, reconhece-se a existência de danos morais. O autor vivenciou situação de frustração e aborrecimento, ao saber que as suas prestações não tinham sido quitadas, mesmo após efetuar o pagamento. Indenização fixada em R$ 5.000,00, parâmetro admitido pela Turma julgadora, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ IMPROVIDO."

(TJSP; Apelação Cível 1051933-81.2021.8.26.0576; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2023; Data de Registro: 28/08/2023)

"RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDADOR QUE POSSUÍA INFORMAÇÕES SOBRE O CONTRATO EFETIVADO COM A RÉ. FALHA DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA PARCELA EM QUESTÃO. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VALOR FIXADO COM PARCIMÔNIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO."

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1002657-43.2022.8.26.0642; Relator (a): Fábio Bernardes de Oliveira Filho; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Ubatuba - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 06/09/2023; Data de Registro: 06/09/2023)

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Boleto de fatura mensal de despesas de cartão de crédito com inserção de dados falsos - Pagamento - Fraude realizada com dados da contratante - Responsabilidade objetiva - Fatura original quitada posteriormente pelo consumidor - Danos materiais comprovados - Danos morais não caracterizados - Pedido julgado parcialmente procedente em primeiro grau - Recurso improvido."

(TJSP; Recurso Inominado Cível 0001279-97.2023.8.26.0007; Relator (a): Carlos Alexandre Böttcher; Órgão Julgador: 5a Turma Recursal Cível e Criminal; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 05/09/2023; Data de Registro: 05/09/2023)

Entretanto, no presente caso a requerente não apresentou absolutamente nenhuma prova de que houve vazamento dos seus dados aos golpistas, ônus que lhe incumbia, de acordo com o art. 373, I, do CPC.

A parte autora alegou em sua exordial, que, por
iniciativa própria
, no mês de novembro de 2021, acessou uma página eletrônica identificada sob a denominação “Acordo Certo”, na qual constava lançamento de débito imputado por instituição financeira, acompanhado da suposta oferta de condições vantajosas para quitação da dívida. Após o acesso,
a autora teria sido redirecionada a um canal de atendimento via aplicativo WhatsApp, por meio do número (11) 96360-9051
, ocasião em que realizou a negociação e recebeu o correspondente boleto bancário para fins de pagamento.

Ocorre que o autor não apresentou nenhuma prova de que
efetivamente ligou no número oficial de atendimento da requerida
e que foi a partir deste atendimento que ele foi induzido a enviar seus dados pelo Whatsapp. O autor limitou-se a apresentar um histórico confuso de mensagens de Whatsapp que na verdade indica que foi o próprio requerente que informou os seus dados pessoais e do seu financiamento aos golpistas, sendo que, a partir disto, eles conseguiram facilmente elaborar um boleto falso.

É de conhecimento geral, porque amplamente noticiado em todos os meios de comunicação e porque a matéria é objeto de inúmeros processos idênticos perante este Tribunal, que são os próprios consumidores que, não se atentando aos canais oficiais de atendimento de bancos, acabam usando ferramentas de busca para pedir negociação da divida e, sem se atentar, acabam entrando em sites clandestinos, criados por golpistas, fornecem todos os seus dados pessoais e do seu financiamento, e, mais uma vez com falta de atenção, acabam pagando os boletos gerados pelos golpistas sem perceber que o favorecido não é o banco, mas sim uma pessoa física, como ocorreu no presente caso, vejamos:

Houve, assim,
culpa exclusiva do consumidor por
falta de cautela,
a afastar a responsabilidade do banco
, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

"RESPONSABILIDADE CIVIL - Alegação de falha na prestação de serviços bancários - Inocorrência - Boleto fraudulento pago pelo contratante - Culpa exclusiva deste, que não conferiu os dados contidos no documento e na tela de pagamento, diversos dos constantes do beneficiário real - Rompimento do nexo causal - Inexistência de responsabilidade do réu - Sentença de improcedência da ação indenizatória mantida - Apelação improvida." (TJSP;
Apelação Cível 1012737-14.2020.8.26.0003
; Relator (a): José Tarciso Beraldo; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021)

"Apelação. Ação de indenização por perdas e danos. Sentença de procedência. Recurso do réu. Ilegitimidade passiva afastada. Mérito. Responsabilidade do réu afastada. Pagamento de boletos adulterados mediante fraude perpetrada por terceiro. Recebimento de boleto falso por meio de e-mail alegadamente enviado pela credora. Falha na prestação de serviços não verificada. Ausência de prova de que tal boleto tenha sido gerado no âmbito do banco destinatário ou que os fraudadores tenham obtido dados junto ao réu. Inexiste nexo causal entre a conduta do banco réu, que figura apenas como interposto do pagamento de boleto falso, e o prejuízo sofrido pela autora. Sentença reformada. Recurso provido." (TJSP;
Apelação no 1017894-29.2018.8.26.0361
; 15a Câmara de Direito Privado; Relator Elói Estevão Troly; J. 26/08/2019).

A Egrégia Seção de Direito Privado deste Eg. Tribunal, já editou o Enunciado 12/TJ orientando sobre a matéria:

“ENUNCIADO 12/TJ - Nas hipóteses de fraude mediante pagamento de boleto falso com pagamento a destinatário distinto do legítimo beneficiário, o ressarcimento só é cabível
mediante prova do direcionamento do lesado ao fraudador por preposto ou pelos canais de atendimento bancários
, ou seja, quando gerado por fortuito interno, devendo ser aferida a eventual caracterização do dano moral em cada caso concreto.”

Nesse ínterim, é consabido que os meios eletrônicos, conquanto representem notável avanço tecnológico e proporcionem inegável comodidade ao cotidiano dos usuários,
exigem, por outro lado, criteriosa vigilância nas relações negociais
firmadas em ambiente digital. Tal zelo deve ser redobrado, sobretudo diante de contatos realizados por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp, os quais se revelam, não raro, vulneráveis à prática de fraudes perpetradas por terceiros.

No caso sub examine, a conduta desatenta da parte consumidora restou inequivocamente evidenciada, seja pela identificação do beneficiário do boleto bancário, seja pela utilização de número telefônico não oficial vinculado à instituição financeira, bem como pelo
descompasso entre o valor da negociação – R$ 627,54 (seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos) – e o montante integral da dívida
, que ascende à quantia de R$ 5.908,43 (cinco mil novecentos e oito reais e quarenta e três centavos).

Diante do exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Glaucia Maria Rodrigues. AFASTO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Losango. No mérito,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da instituição financeira para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, JULGANDO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, bem como afastando a declaração de inexigibilidade do débito impugnado. Faço-o com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão dos contornos deste julgado, o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte vencida GLAUCIA MARIA RODRIGUES , os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça a parte vencida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025